Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-07.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-07.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (EMBARGANTE), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (EMBARGADO), JHONATAN SOARES PEREIRA - CPF: 024.880.881-88 (EMBARGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), SUELLEN CRISTINA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Pereira de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. A embargante alegou vícios de contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição na decisão ao afirmar que a vítima se encontrava deitada na pista no momento do atropelamento, com base apenas no relato do condutor; e (ii) averiguar omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente suscitada pela embargante.

III. Razões de decidir

3. A suposta contradição apontada não se configura como vício interno do acórdão, mas como mero inconformismo da parte com a valoração das provas realizada, o que não se admite em embargos de declaração.

4. Não há omissão a ser suprida, uma vez que a tese de culpa concorrente foi implicitamente afastada pelo colegiado ao reconhecer, com base no conjunto probatório, a culpa exclusiva da vítima.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configura contradição quando a decisão embargada está devidamente fundamentada em elementos técnicos e testemunhais dos autos. 2. A ausência de manifestação expressa sobre argumento não implica omissão quando a fundamentação adotada exclui, a tese ventilada pela parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 1001308-07.2019.8.11.0002, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em desfavor de PAULO ROBERTO BUENO e JHONATAN SOARES PEREIRA, igualmente qualificados, em razão do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

A controvérsia gravita em torno do acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2017, que resultou na morte de Suellen Cristina Pereira.

Alegando responsabilidade dos embargados, a autora pleiteou indenização por danos morais e materiais, contudo, a pretensão foi julgada improcedente em primeiro grau, com fundamento na inexistência de responsabilidade civil dos réus, sendo acolhida, inclusive, preliminar de ilegitimidade passiva.

Contra a referida decisão colegiada (Acórdão ID. 273987851), a embargante opôs os presentes embargos de declaração sustentando a existência de vícios de contradição e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, requerendo o provimento com efeitos modificativos.

A embargante alega que o acórdão é contraditório, ao afirmar que a vítima (falecida) encontrava-se deitada sobre a pista no momento do atropelamento, dado que tal informação não teria sido produzida nos depoimentos das testemunhas ou em laudos oficiais, mas sim como narrativa unilateral do condutor do veículo e omissivo, ao deixar de enfrentar tese por ela suscitada quanto à culpa recíproca, o que poderia atrair responsabilidade civil mitigada, com eventual condenação parcial dos réus.

Requer, assim, a reforma do julgado para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com possível acolhimento da tese de culpa concorrente e reforma da sentença de improcedência (ID. 276358888).

Intimados, os embargados PAULO ROBERTO BUENO, por intermédio da Defensoria Pública, e JHONATAN SOARES PEREIRA, por meio de seus advogados constituídos, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (IDs. 278400891 e 279304883, respectivamente), sustentando, em síntese a inexistência dos vícios apontados, afirmando que o acórdão impugnado analisou suficientemente as provas e fundamentos apresentados pelas partes, aplicando corretamente o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Asseveram que os embargos revelam mero inconformismo da parte vencida, com intuito de rediscutir matéria já decidida, bem como que a tese de culpa concorrente foi corretamente afastada pelo Acórdão proferido (ID. 273987851), que concluiu pela culpa exclusiva da vítima, amparada em prova pericial e testemunhal produzida nos autos.

Requereu-se, ao final, o conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, inclusive pela ausência de qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022 do CPC.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria de Lourdes Pereira de Oliveira contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em virtude de atropelamento com vítima fatal.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido é contraditório, ao afirmar que a vítima se encontrava “deitada” no momento do atropelamento, asseverando que tal premissa se baseia unicamente no relato do condutor do veículo, e não em elemento técnico-pericial robusto. Aduz ainda que a decisão incorre em omissão, ao não enfrentar a tese de culpa recíproca, suscitada em sede de apelação, de modo a avaliar eventual responsabilidade mitigada.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a vítima estaria “deitada na pista” no momento do atropelamento, sem que essa circunstância estivesse amparada por elementos objetivos.

O acórdão, ao decidir, extraiu sua convicção da análise integrada do boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunho colhido, conforme excerto expressamente transcrito no acórdão embargado:

(...)

“Nessa quadra, vale salientar os apontamentos realizados no boletim de ocorrência e no laudo pericial é compatível com o depoimento da testemunha colhido em Juízo, pois afirmou que parou para abastecer o seu veículo em posto de gasolina próximo ao local do atropelamento e presenciou que os funcionários do local estavam aglomerados para observarem o resultado de um acidente que havia acontecido recentemente. Afirmou ainda que soube que uma pessoa tinha sido atropelada e logo em seguida escutou um barulho e ao ir ao local observou que o Corolla branco havia passado por cima da pessoa que já estava no chão.
Frisou que o local não tinha iluminação adequada e nem sinalização quando do primeiro acidente que atingiu a vítima o que mostra que o condutor do veículo Corolla, Paulo Roberto, não teve oportunidade de evitar o atropelamento, pois a vítima encontrava-se deitada sobre o asfalto em período que não havia luz solar que impossibilitou que o choque ocorresse. No mais, não se pode olvidar que o trânsito de veículos deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, de onde surge o dever de cada um dos participantes do tráfego observar as regras e cautelas a todos impostas pela legislação pertinente.
Assim, tendo em conta o disposto no art. 371, do CPC, que atribui ao julgador a competência para a livre apreciação da prova, do conjunto probatório dos autos, a única versão que apresenta solidez é sem dúvida alguma de que o acidente se deu na forma como apurada pela autoridade policial, e que constou do boletim de ocorrência e no laudo pericial de que a vítima estava ao chão na via de rolamento, ensejando a ocorrência do acidente. Assentada, pois, a culpa exclusiva da vítima, tem-se por excluído o próprio nexo causal”.
Grifei.

A suposta contradição apontada pela embargante, contudo, não é interna ao acórdão — isto é, não existem proposições inconciliáveis no corpo da decisão. O que há, na verdade, é dissenso da parte quanto à valoração da prova feita pelo colegiado, inconformismo este que não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto à omissão, sustenta-se que o colegiado deixou de apreciar tese de culpa recíproca. Entendo que também não restou configurada.
Isto porque, é cediço que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente, o que foi observado na hipótese em apreço.

Assim, não se configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025